Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ASSISTÊNCIA MÚTUA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência (art. 1.566, III do Código Civil) e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal, desde que comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
2. Embora a jurisprudência venha se firmando no sentido de que a obrigação alimentar derivada do vínculo matrimonial deva ser fixada por período certo, devido ao seu caráter excepcional e temporário, é indispensável a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para aferir a situação atual do alimentante e da alimentanda, a fim de que as normas pertinentes possam incidir de maneira adequada ao caso concreto.
3. Recurso conhecido e não provido.